Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência do acervo probatório para a reforma do decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada (disparo de arma de fogo), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Se as provas colhidas durante a instrução denotam dúvida acerca da autoria delitiva pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a absolvição é a medida que se impõe.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2006, artigos 12 e 15; CPP, art. 386, VII.